Tribunal: TJMT
Processo: 0027650-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027650-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES - CPF: 171.828.401-20 (APELANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), RENATO EVANGELISTA PREZOTTO (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027650-28.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE MEIO - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento ortopédico cuja natureza é reparadora ou funcional, como no caso, gera para o profissional que a realiza uma obrigação de meio e não de resultado.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pela paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade.

A constatação de que não houve culpa seja na escolha do tratamento, seja no acompanhamento da paciente, impõe o indeferimento do pedido reparatório.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0027650-28.2014.8.11.0041

APELANTE: ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES

APELADO: RENATO EVANGELISTA PREZOTTO.

Processo na origem: 0027650-28.2014.8.11.0041

Comarca da Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. n.o 0027650-28.2014.8.11.0041) que
ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES
move contra
RENATO EVANGELISTA PREZOTTO
.

SENTENÇA
(ID 86971047 - Pág. 1/6)
: julgou

improcedente o pedido de indenização e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO

(ID 86971049
):
ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES
alega, em síntese, que há a necessidade de realização de nova perícia, porque o médico perito não se mostrou isento. Sustenta que o tratamento escolhido pelo médico réu agravou o seu quadro. Argumenta que restou caracterizado o dano moral, porque teve que suportar fortes dores durante meses, até que outro profissional realizasse o procedimento cirúrgico. Defende o arbitramento de indenização. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais
.

CONTRAMINUTA
(ID 86971951): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021